Tribunal: TJDFT
Processo: 0026219-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).
II - Não há obscuridade no julgado do qual se extrai de forma cristalina e induvidosa que o agravo interposto pelo embargante foi desprovido.
III - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.
IV - Embargos rejeitados.